Tribunal: TJPA
Processo: 0803618-06.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803618-06.2021.8.14.0005

APELANTE: JURANDIR DE ARAUJO PEREIRA JUNIOR

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO ADMINISTRATIVO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por praça da Polícia Militar do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente ação de promoção em ressarcimento de preterição à graduação de Subtenente PM, com efeitos retroativos e pagamento de diferenças remuneratórias. Sustentou o autor que preencheu todos os requisitos legais e que foi preterido por omissão da Administração Pública em relação à sua progressão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o apelante preencheu os requisitos legais para a promoção por ressarcimento de preterição;

(ii) determinar se houve erro administrativo ou preterição indevida que justificasse a promoção pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A promoção por ressarcimento de preterição exige a demonstração de erro administrativo ou preterição indevida em relação aos critérios legais e objetivos de promoção.

4. Não houve comprovação de que o apelante tenha sido incluído em quadro de acesso, concluído os cursos exigidos ou sido preterido por militares sem os mesmos requisitos.

5. O tempo de serviço não é critério exclusivo para a promoção, sendo necessária a observância cumulativa de requisitos legais, inclusive existência de vagas.

6. A ausência de oferta de cursos obrigatórios, por si só, não configura erro administrativo apto a ensejar a promoção retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O ressarcimento por preterição no âmbito da Polícia Militar do Estado do Pará exige a comprovação cumulativa de erro administrativo, cumprimento dos requisitos legais e existência de vaga no período pleiteado. 2. A ausência de realização de cursos obrigatórios não caracteriza preterição se não demonstrado erro da Administração e prejuízo efetivo ao militar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0803125-69.2021.8.14.0024, em que são partes as acima indicadas.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Jurandir de Araújo Pereira Júnior, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira – PA, nos autos da Ação de Promoção por Ressarcimento de Preterição, movida pelo referido apelante contra o Estado do Pará.

A peça inicial narra que a parte autora, policial militar com ingresso nas fileiras da PMPA desde 1994, atualmente na graduação de 1º sargento, apesar de ostentar 27 anos de efetivo serviço, não obteve as promoções a que faria jus. O autor argumenta que, em razão de falhas administrativas reiteradas e omissões do Estado do Pará, não houve a promoção devida ao longo de sua carreira, circunstância que lhe causou prejuízos funcionais e financeiros. Fundamenta seu pleito nas Leis Estaduais nº 5.250/85, 6.669/2004 e 8.230/2015, que disciplinam as promoções na carreira militar, especialmente o instituto do ressarcimento de preterição, sustentando que, se respeitados os critérios legais e considerando seu tempo de serviço, já deveria ter alcançado a graduação de Subtenente. Postula, assim, a promoção por ressarcimento de preterição e o pagamento de valores retroativos, estimados em R$ 85.590,00 (oitenta e cinco mil quinhentos e noventa reais).

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, à míngua de amparo legal e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Sucumbente, condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Entretanto, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, aplique-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.”

Inconformado com a sentença, Jurandir de Araújo Pereira Júnior interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que a decisão merece reforma, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos o seu direito à promoção por ressarcimento de preterição. Sustenta que preenche todos os requisitos legais exigidos à época da implementação dos requisitos, e que a omissão do ente estatal em promover regularmente os cursos e promoções violou seus direitos adquiridos. Pleiteia, ainda, a reforma da sentença para o reconhecimento do direito à promoção ao posto de Subtenente, com efeitos financeiros retroativos desde o momento em que deveria ter ocorrido a ascensão funcional.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará, defendendo a manutenção da sentença. Alega que o apelante não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a promoção pleiteada e que a existência de tempo de serviço, por si só, não é suficiente para garantir o direito à ascensão, ressaltando que as promoções são condicionadas à disponibilidade de vagas, critérios de mérito, antiguidade e realização de cursos específicos. Sustenta, ainda, que não houve qualquer ilegalidade ou omissão por parte da Administração Pública que justificasse a promoção por ressarcimento de preterição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a pretensão do autor, ora apelante, de ser promovido à graduação de Subtenente da Polícia Militar do Estado do Pará, por ressarcimento de preterição, bem como de receber valores retroativos supostamente devidos a título de diferenças salariais, no montante de R$ 85.590,00 (oitenta e cinco mil quinhentos e noventa reais).

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença de primeiro grau se encontra bem fundamentada, tendo analisado de forma precisa os pedidos formulados na petição inicial, à luz das provas constantes nos autos e do ordenamento jurídico aplicável. Observou-se, na origem, a ausência de comprovação objetiva de que o autor, ora apelante, tenha preenchido, ao longo de sua carreira, os requisitos legais específicos para o provimento na graduação pretendida, à época oportuna, conforme estabelecido nas Leis Estaduais nº 5.250/1985, nº 6.669/2004 e nº 8.230/2015.

Posteriormente, destaco que, embora o apelante sustente que a Administração Pública tenha se omitido na realização de cursos e na observância dos critérios legais para a ascensão funcional, não produziu provas suficientes para demonstrar que houve efetiva preterição em relação a colegas de mesma turma ou graduação, tampouco sua inclusão em quadro de acesso regular ou aprovação em cursos exigidos para fins de promoção.

A promoção na carreira militar, conforme ressaltado na sentença, não decorre exclusivamente do tempo de serviço, sendo exigido o cumprimento de interstícios, critérios de merecimento, existência de vagas e outros requisitos legais, como, inclusive, cursos específicos de formação. A simples alegação de que a Administração alterou normas e, com isso, teria prejudicado sua progressão funcional, não tem o condão de infirmar a legalidade do ato administrativo, sobretudo sem a devida demonstração de cumprimento das exigências à época em que se pleiteia o ressarcimento da preterição.

Por oportuno, ressalta-se que a sentença também rechaçou corretamente a alegação de prescrição, aplicando a jurisprudência consolidada no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no sentido de que, entre a última promoção do autor (25/09/2019) e o ajuizamento da ação (05/08/2021), não transcorreu o prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32.

No que se refere ao pedido de indenização pelas diferenças salariais não percebidas, entendo, como bem assentado pelo Juízo singular, que, diante da improcedência do pleito de promoção funcional, inexiste fundamento jurídico que ampare o pedido de pagamento da quantia pleiteada, qual seja, R$ 85.590,00 (oitenta e cinco mil quinhentos e noventa reais), uma vez que esse valor é acessório à suposta preterição, a qual não restou comprovada.

Por fim, observa-se que o parecer do Ministério Público, nos autos, opinou pelo desprovimento do recurso, entendimento com o qual concordo integralmente, por refletir o adequado enquadramento jurídico da matéria debatida e pela preservação da coerência jurisprudencial.

Nesta linha, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ASCENSÃO NA CARREIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção por ressarcimento de preterição, ao fundamento de inexistência de direito à ascensão ao posto de subtenente e de ausência de comprovação de erro administrativo que justificasse a promoção retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito à promoção por ressarcimento de preterição quando não demonstrado erro administrativo na condução das promoções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A promoção por ressarcimento de preterição é uma garantia dada aos policiais militares que, por motivos transitórios e indefinidos ou por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender ao posto devido.

4. Nos termos da legislação aplicável (Lei Estadual nº 5.249/1985 e Decreto Estadual nº 4.244/1986), a promoção por ressarcimento de preterição depende da demonstração inequívoca da preterição ou de erro administrativo, o que não restou comprovado nos autos.

5. O simples preenchimento do interstício temporal para a promoção não garante o direito à ascensão, sendo necessária a demonstração objetiva de que houve preterição indevida, conforme reiterado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "A promoção por ressarcimento de preterição no âmbito da Polícia Militar do Estado do Pará exige a comprovação inequívoca de erro administrativo que tenha impedido a ascensão do militar, não sendo suficiente o mero preenchimento do interstício temporal."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803125-69.2021.8.14.0024 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LIMITAÇÃO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por praça da Polícia Militar do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente ação de promoção em ressarcimento de preterição à graduação de Subtenente PM, com efeitos retroativos a abril de 2015. Alega o autor que a promoção não foi concedida devido à inércia administrativa, embora preenchesse os requisitos normativos e temporais. Requereu, além do reconhecimento da promoção retroativa, o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o apelante preencheu os requisitos legais para a promoção por ressarcimento de preterição;
(ii) determinar se houve erro administrativo ou preterição indevida que justificasse a promoção pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ressarcimento por preterição, previsto no art. 32 da Lei Estadual nº 8.230/2015, pressupõe a comprovação de erro administrativo, preterição ou situação excepcional que reconheça o direito à promoção retroativa.

As promoções de militares exigem o cumprimento de diversos requisitos legais, como interstício temporal, aptidão física, comportamento mínimo, inclusão no Quadro de Acesso e participação nos cursos obrigatórios, além da existência de vagas disponíveis.

Não há nos autos comprovação de que o apelante tenha sido preterido por militares que não preenchiam os requisitos legais, tampouco da existência de vagas na época da promoção pleiteada.

A simples ausência de realização de cursos obrigatórios pela administração pública, sem a demonstração de erro administrativo ou preterição, não configura omissão suficiente para justificar a promoção por ressarcimento de preterição.

A legislação militar vigente à época dos fatos condiciona as promoções, mesmo por antiguidade, à existência de vagas e ao cumprimento dos requisitos legais cumulativos, o que não foi demonstrado pelo apelante.

Precedentes deste Tribunal reforçam a necessidade de comprovação objetiva de erro administrativo, vaga disponível e preterição para a concessão da promoção retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

O ressarcimento por preterição depende da comprovação cumulativa de erro administrativo, cumprimento de todos os requisitos legais e existência de vaga disponível no período da promoção pleiteada.

A ausência de realização de cursos obrigatórios pela administração pública não caracteriza preterição, salvo se demonstrado erro administrativo ou prejuízo indevido ao militar.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810261-36.2021.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/12/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/07/2025